Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703703-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSANGELA PEREIRA DE SOUSA, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, em ação de execução de título extrajudicial, proposta pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de exceção de pré-executividade (ID. 122173204), manejada por ROSANGELA PEREIRA DE SOUSA, na qual o executado busca a reconsideração da decisão ID. 64863340. Intimado o credor manifestou-se ao ID. 134806732, requerendo a rejeição da exceção, por inadequação da via eleita, requer ainda a realização de pesquisa de bens via SISBAJUD. Decido. Nada a prover sobre pedido de reconsideração formulado ao ID. 122173204, uma vez que a decisão de ID 64863340 encontra-se acobertada pela preclusão, ademais, o pleito de reconsideração não existe no sistema processual brasileiro e pode transformar-se em grave deformação da ordem processual. Ademais, nos termos do que preconiza a melhor doutrina, "tal medida é atípica, imprópria e deve ser banida da prática forense, mas, se e quando for utilizada fica claro que não interrompe ou suspende o prazo de qualquer recurso, não pode ser tomada como recurso (inaplicável o princípio da fungibilidade porque somente são fungíveis coisas homogêneas) e não pode produzir nenhum resultado se em relação à decisão ocorreu a preclusão, que, salvo as exceções legais, atua também contra o juiz, que não pode voltar a decidir as questões já decididas" (Vicente Greco Filho, in Direito Processual Civil Brasileiro, 2o Vol. pag. 316). Forte nessa argumentação, rejeito a exceção de pré-executividade de ID. 122173204. Quanto ao pedido de gratuidade, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Antes de indeferir o pedido, contudo, faculto à parte executada o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo, ocasião em que deverá juntar aos autos, sob pena de indeferimento: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Prazo: 15 (quinze) dias. Por fim, Defiro o pedido antecedente. Renovem-se as pesquisas de ativos financeiros, de forma reiterada, pelo prazo máximo de 30 dias após a data do cadastro/protocolo. Os valores sem expressão para a satisfação do crédito serão desbloqueados, em observância ao disposto no artigo 836 do CPC. Se infrutíferas, o processo ficará suspenso por um ano (CPC 921), conforme decisão de ID 84626081.” Na origem, informa a executada/agravante tratar-se de execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor, na qual opôs exceção de pré-executividade, rejeitada na forma da decisão retro. Narra que a execução originária tramita desde o mês de agosto de 2018, sendo que, em 09/06/2020 foi proferida decisão determinando suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH da agravante. Aponta ter oposto exceção de pré-executividade em 20/04/2022, a fim de pleitear a reconsideração da medida atípica, porém o pedido foi indeferido em 13/12/2022, 237 dias depois do protocolo da petição. Argumenta, em síntese, que a exceção de pré-executividade é cabível no caso e que a suspensão da CNH configura medida excessiva que viola princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana e o direito de ir e vir. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja recebida a exceção de pré-executividade e determinada a revogação da suspensão da CNH da agravante. Formula, ainda, pedido de gratuidade judiciária. É o relatório. DECIDO. Concedo à agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifico que não foi demonstrado o requisito da probabilidade do direito. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, a fim de possibilitar à parte suscitar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação. A referida exceção não comporta análise de questões que demandem dilação probatória. Confira-se a jurisprudência deste Tribunal sobre o tema: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE -DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. A exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. 2. A discussão acerca de falta certeza ao título por não haver prova da prorrogação do contrato pelas partes, como pretende o agravante, é incabível pela via da exceção de pré-executividade, porquanto atrelada ao mérito do feito executivo. Para tais casos há remédio processual específico estampado no art. 917 do CPC. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1229960, 07203390620198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que a disposição contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC prevê o cabimento de Agravo de Instrumento contra decisões exaradas em Ações de Execução. 2. Quanto ao mérito recursal, não há como acolher a pretensão deduzida pelo agravante, tendo em vista que não há como admitir, em sede de exceção de pré-executividade, a discussão acerca da suposta nulidade do título executivo, diante da imprescindibilidade de incursão em questão probatória. 3. De fato, as questões relativas à existência dos atributos do título exequendo, levantadas na objeção de pré-executividade, demandam dilação probatória, exsurgindo, assim, a inadequação da via eleita pelo excipiente, ora agravante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1254112, 07253034220198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, a petição ID Num. 122173204 dos autos originários, não aponta nenhuma questão relativa ao título executivo, tampouco suscita questão de ordem pública. Nesta petição, a executada/agravante apenas pleiteia a reconsideração da suspensão de sua CNH e requer a concessão de gratuidade de justiça. A suspensão da CNH da agravante foi determinada por meio da decisão ID Num. 64863340, datada de 09/06/2020, a qual está preclusa. Dessa forma, ao menos em primeira análise, observo que a decisão agravada está correta ao considerar a aludida petição como um pedido de reconsideração, haja vista que, repito, não foi suscitada nenhuma matéria oponível por meio de exceção de pré-executividade. No mais, vale destacar que o indeferimento de pedido de reconsideração não permite a impugnação recursal da matéria já decidida em decisão anterior, acobertada pela preclusão. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL NA ORIGEM. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO PARCIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SÚMULA 344 STJ. ARTIGO 148 CTN. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. CONTRADITÓRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, se estiverem reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento. 2. Os recursos devem ser interpostos no prazo legal, sob pena de preclusão temporal. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio e oportuno, assim como seu indeferimento não permite a impugnação recursal da matéria já decidida em decisão anterior. 3. No caso concreto, ao optar por pedir reconsideração com vistas a obter o reexame da matéria contida no julgado, ao invés de interpor o recurso cabível, a ora agravante assumiu os riscos da preclusão. 4. O interesse recursal, enquanto pressuposto de admissibilidade, afigura-se questão de ordem pública que deve ser conhecida de ofício pelo Poder Judiciário e não se submete à preclusão (art. 996 do CPC). O interesse recursal pode ser identificado com base no prejuízo ou no gravame advindo da decisão. A decisão deve, portanto, repercutir no direito material da parte. Conhecimento parcial do recurso. (...) 9. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Agravo Interno prejudicado. Maioria. (Acórdão 1418996, 07133464420198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONFIRMA DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Tendo em vista o princípio da fungibilidade dos recursos e por economia processual, os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno. 2. Restou devidamente demonstrado que a real insurgência do agravante é em face de decisão anterior à mencionada na minuta e que determinou a exclusão dos honorários contratuais da execução. 3. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. 4. Conheceu-se dos embargos de declaração como agravo interno. Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1279421, 07239927920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR II. FEV/91. APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. PERÍCIA CONTÁBIL. LAUDO PERICIAL. BALIZAS DO TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. PARCIALIDADE DA PERITA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Em que pese a argumentação recursal no sentido de que os cálculos realizados pelo douto Perito não atendem aos parâmetros fixados em sentença, a leitura atenta do laudo pericial e respectivos esclarecimentos denota que a apuração do valor devido foi realizado com observância ao título judicial, adotando-se metodologia adequada para alcançar o valor do montante exequendo. 2 - Extraindo-se do laudo pericial desenvolvido de forma clara, pormenorizada, minuciosa e técnica pelo auxiliar do Juízo a adequação dos cálculos aos parâmetros fixados no título judicial, inviável conferir-se força a cálculos realizados de forma unilateral pela parte Exequente, nos quais alcançado valor visivelmente exorbitante. A argumentação tecida pela Agravante e os cálculos por ela apresentados são inaptos a infirmar a conclusão diligentemente alcançada na perícia judicial. 3 - Realizada a perícia judicial com observância de todas as normas técnicas aplicáveis ao caso, tendo o il. Perito analisado, com percuciência, todos os documentos colacionados aos autos além de explicitar a metodologia utilizada durante a perícia, deve prevalecer a conclusão da perícia judicial. 4 - A alegação da parcialidade deveria ter sido feita no momento oportuno e não somente após a elaboração de laudo técnico desfavorável aos interesses da Agravante, fato que demonstra que sua insurgência, sob as vestes de impugnar a parcialidade do profissional indicado nos autos, volta-se, na realidade, contra o conteúdo do laudo pericial, contrário aos seus interesses. 5 - O pedido de reconsideração formulado ante decisão interlocutória não suspende, interrompe ou reabre prazo recursal, não se revestindo, o ato judicial que ratifica os fundamentos da decisão anterior, já alcançada pela preclusão, de feição decisória, porque proferida tão somente em razão de necessária resposta à reiteração do pedido. Assim, não tendo a Agravante, a tempo e modo, interposto o competente recurso em face da decisão primeira, em que promovida a restrição ao direito do causídico de vistas dos autos fora do cartório, tem-se que operou-se indiscutivelmente a preclusão da matéria. 6 - O Feito de origem dever ficar suspenso nos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no bojo do RE 632.212/SP, por meio da qual foi determinada a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução, que versem sobre as controvérsias relativas a diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II). Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1142046, 07176476820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 13/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não se verifica a probabilidade do direito da agravante, sendo impositivo o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2023 09:37:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora